Tribunal: TJDFT
Processo: 0720769-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. MORA. COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA DE TERCEIRO. VALIDADE. ART. 2o, §2o, DO DECRETO-LEI No 911/69.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide, destacando a proibição de remoção do bem para outra unidade da federação no prazo de purga da mora.
2. Para a comprovação da mora, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, segundo nova redação dada pela Lei 13.043/14, é imprescindível que a notificação extrajudicial, quando via aviso de recebimento (AR), seja efetivamente entregue no domicílio do devedor, não sendo necessária, entretanto, a assinatura ou o recebimento pelo próprio destinatário.
3. In casu, diante de a notificação extrajudicial ter sido entregue e recebida no endereço constante do contrato, nos termos da legislação específica, tem-se como devidamente comprovada a constituição do devedor em mora.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.